Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713019-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A AGRAVADO: JOSÉ CARLOS CLEMENTINO MARQUES DESPACHO Intime-se o agravante-autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente emenda à peça recursal para incluir a ré Ana Celia da Conceição Silva no polo passivo do agravo, sob pena de não conhecimento. Cumprida a determinação, intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília - DF, 11 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora